Tribunal: TJES
Processo: 5001668-11.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001668-11.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: ANA PAULA NEIMOG KURT
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001668-11.2024.8.08.0056
Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 2ª Vara
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
RECORRIDO
: ANA PAULA NEIMOG KURT
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). ART. 253-A. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DURANTE EVENTO AUTOMOTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO/INTENÇÃO DELIBERADA). ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSO INTERNO (E-DOCS 2025-H5BVW) JUNTADO EM CONTRARRAZÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Aduz a autora, em síntese, que participava de um evento automotivo, denominado “Clube do Grau”, na cidade de Santa Maria de Jetibá/ES, às margens da Rodovia, no dia 04/02/2024 às 15h00min, quando foi autuada pela infração prevista no art. 253-A do CTB, qual seja, interditar a via deliberadamente. Alega que tal atuação é nula, sustentando que a imputação correta seria o art. 174 do CTB, que reza o seguinte: “Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via:” A autora argumenta, ainda, que o auto de infração AIT nº CO00050840 possui várias irregularidades que levam a sua nulidade, devendo o processo administrativo que visa a suspensão do direito de dirigir da autora ser arquivado, por consequência, além da restituição do valor desembolsado.[...]”
.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o AIT nº CO00050840 padece de nulidade, seja por atipicidade da conduta (ausência de dolo/intenção deliberada de obstruir a via - art. 253-A CTB), seja por vício formal (motivação genérica no campo "observações").

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Do mérito
.
A controvérsia central reside na correta tipificação da conduta imputada ao autor (art. 253-A do CTB). O referido dispositivo exige, como elemento normativo do tipo, que a conduta seja praticada
"
deliberadamente
"
. Não se trata de infração de mera conduta, ou seja, exige-se o dolo específico de interromper, restringir ou perturbar a via.

5
. A parte ré defende que o dolo estaria configurado pela simples participação em aglomeração ou evento não autorizado. Essa interpretação, contudo, é equivocada e contraria o próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT), que rege a atuação dos agentes (Id. 15775216). A referida ficha de fiscalização do Cód. 761-72 (referente ao art. 253-A) é expressa ao orientar, no campo "
Quando NÃO Autuar
", item 3: "
Veículo participante de evento organizado, que tem a consequência de restringir a circulação na via,
mas não é essa a intenção deliberada do participante do evento
, utilizar o enquadramento específico: art. 174 do CTB, conforme o caso
".

6
. O conjunto probatório, incluindo as fotografias aéreas do local, demonstra que o evento "Clube do Grau" ocorria às margens da rodovia, em área particular. Como bem salientou a sentença, a aglomeração era um efeito colateral do evento e não um ato intencional dos participantes. Assim, ante a ausência de dolo, a conduta é atípica para o art. 253-A do CTB.

7
. Além da atipicidade, o AIT padece de vício de motivação. O campo "Observações" é requisito essencial para a validade de infrações que dependem de análise subjetiva do agente. No caso, o agente limitou-se a reproduzir o texto legal: "
Condutor, em razão de evento realizado sem autorização às margens da rodovia, utilizou deliberadamente o veículo para obstruir parcialmente a via
". Tal descrição genérica impede o exercício da ampla defesa, pois não individualiza a conduta do autor. A motivação do ato administrativo, neste caso, é insuficiente e genérica.

8.
Destaca-se, ainda, que a prova nova trazida em contrarrazões (Id. 16224665) fulmina a pretensão recursal. Trata-se de despacho do próprio Diretor-Geral do DER-ES, em processo administrativo (E-Docs Nº: 2025-H5BVW), que autoriza o cancelamento do AIT nº CO00050840 (o exato auto discutido nestes autos). Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)